Tribunal: TJES
Processo: 5017988-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde; Indenização do Prejuízo; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017988-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

AGRAVADO: CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marcelo Carneiro Serviços Médicos Ltda e outros contra decisão que indeferiu pedido liminar de arresto cautelar de bens pertencentes à empresa Centro de Recuperação da Vida Ltda – Crevida. Os agravantes alegam que a agravada estaria promovendo dilapidação patrimonial, deixando de cumprir obrigações financeiras após o encerramento de contrato administrativo firmado com o Estado do Espírito Santo, além de apontarem suposto encerramento irregular da clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados demonstram risco concreto de dilapidação patrimonial apto a justificar o arresto cautelar de bens; e (ii) estabelecer se o encerramento das atividades empresariais e o inadimplemento de obrigações financeiras configuram, por si sós, fundamento suficiente para concessão da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto constitui medida de apreensão de bens destinada a assegurar a satisfação do crédito, podendo ser deferido como tutela cautelar de urgência desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente de dilapidação patrimonial.

A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta de atos de esvaziamento patrimonial, diante do elevado ônus que a medida impõe ao patrimônio do devedor.

A juntada de anúncio em rede social relativo à venda de mesa de escritório não constitui elemento suficiente para evidenciar dilapidação patrimonial ou intenção de frustrar credores.

O término da vigência de contrato administrativo firmado com a Secretaria Estadual da Saúde não se confunde com rescisão decorrente de prática ilícita imputável à empresa agravada.

O encerramento das atividades empresariais ou o inadimplemento tributário não demonstram, por si sós, atuação de má-fé dos sócios nem autorizam automaticamente a adoção de medidas constritivas patrimoniais.

A fase inicial da demanda exige maior aprofundamento probatório, sem prejuízo da adoção futura de medidas constritivas caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem a providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar depende da demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco de dilapidação patrimonial.

A venda isolada de bens de pequeno valor não comprova, por si só, esvaziamento patrimonial fraudulento.

O encerramento das atividades empresariais e o inadimplemento tributário não autorizam automaticamente a constrição patrimonial cautelar.

A adoção de medidas constritivas exige lastro probatório mínimo apto a evidenciar risco efetivo ao resultado útil do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida no juízo singular que indeferiu o pleito liminar deduzido pelos autores/agravantes, atinente a realização de arresto cautelar de bens da recorrida.

Em suas razões, os recorrentes apontam que a agravada
estaria dilapidando o
seu patrimônio,
deixando
de cumprir diversos compromissos financeiros, principalmente após o encerramento de um contrato administrativo que possuía junto ao Estado do Espírito Santo. Alegam, outrossim, ocorrência de encerramento irregular da clínica.

Pois bem.

De plano, penso que o presente recurso não merece prosperar.

Como cediço, o arresto é uma medida judicial de apreensão dos bens do devedor para garantir o credor quanto à cobrança de seu crédito, evitando que seja prejudicado pelo desvio deles. Geralmente é aplicado no início do processo de execução (vide Livro II, Título II, Capítulo IV, Seção II, do Código de Processo Civil).

É possível que o arresto seja decretado em outras fases processuais, como tutela de urgência de natureza cautelar (vide artigo 301 do Código de Processo Civil), mas, nesta hipótese, é necessário demonstrar que a parte esteja dilapidando seu patrimônio.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito [...]. 3. Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens [...]” (TJES, AI nº
5000399-13.2021.8.08.0000
, Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 27/10/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR -
PERICULUM IN MORA
– NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. O arresto cautelar consiste em hipótese de tutela de urgência, exigindo-se a prova da probabilidade do direito, bem como o
periculum in mora
, consoante se extrai do art. 300 do Código de Processo Civil. Diante da inexistência de indícios da dilapidação patrimonial pela parte suscitada, afigura-se descabido o arresto cautelar” (TJMG, AI nº 1.0000.24.153311-6/001, Desembargadora Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, DJe 07/08/2024).

Nesse jaez, volvendo os olhos ao caso em tela penso não ser possível vislumbrar os requisitos para a adoção da medida pleiteada.

Isto, porque como bem avaliou o magistrado singular, não há elementos suficientes para possibilitar o reconhecimento da dilapidação de patrimônio neste momento, já que o
print

de um anúncio de rede social demonstrando a venda de uma mesa de escritório, per si, não demonstra uma redução patrimonial irresponsável com o intuito de prejudicar credores.

Outrossim, o término do prazo de vigência do contrato administrativo firmado com a Secretaria Estadual da Saúde não se confunde com rescisão em razão de condutas ilegais praticadas pela ré. O ofício de id. 79126496 não ilustra o argumento vertido pela parte agravante.

Noutro giro, o fato de uma empresa encerrar suas atividades ou deixar de pagar os tributos devidos não demonstra, a priori, situação de má-fé na atuação dos sócios e tampouco a desconsideração da personalidade jurídica.

É preciso ter em mente que estamos na fase embrionária da ação originária, o que impõe o melhor esclarecimento do que foi relatado na petição inicial,
o
que não obsta que
a posteriori,
com o trâmite processual, sejam adotadas outras medidas constritivas
cabíveis.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)